Tribunal: TJDFT
Processo: 0001721-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001721-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CANDIDA ELPIDIO DE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: IZABEL MARIA GUALTER DE ASSIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a autora para se manifestar sobre a petição de ID 24454456. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora